Tribunal: TJES
Processo: 5003926-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003926-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA CARLA GONCALVES
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANA CARLA GONÇALVES
em face da decisão id. 1452026 que, na liquidação de sentença apresentada em desfavor do Banco Banestes e do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a impugnação apresentada pelo Banestes.

Em suas razões id. 1451922 sustenta a agravante, em síntese, que a sentença coletiva condenou o Banco Banestes e o Estado do Espírito Santo em obrigações distintas, sendo o pronunciamento agravado contrário à coisa julgada.

No mesmo sentido, destaca o julgamento do Agravo de Instrumento nº 0030480-65.2015.8.08.0024, oportunidade em que restou pacificada a questão.

Devidamente intimadas as partes, somente o Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões ao recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de setembro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o Ilustre Relator para dar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANA CARLA GONÇALVES
em face da decisão id. 1452026 que, na liquidação de sentença apresentada em desfavor do Banco Banestes e do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a impugnação apresentada pelo Banestes.

Em suas razões id. 1451922 sustenta a agravante, em síntese, que a sentença coletiva condenou o Banco Banestes e o Estado do Espírito Santo em obrigações distintas, sendo o pronunciamento agravado contrário à coisa julgada.

No mesmo sentido, destaca o julgamento do Agravo de Instrumento nº 0030480-65.2015.8.08.0024, oportunidade em que restou pacificada a questão.

Devidamente intimadas as partes, somente o Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões ao recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar o mérito do recurso.

Eminentes Pares, o presente recurso foi interposto em face de decisão proferida em sede de liquidação de sentença, pretendendo a agravante executar a sentença coletiva proferida nos autos nº 0003675-03.2000.8.08.0024, tratando do já conhecido crédito rotativo dos servidores estaduais.

O pronunciamento que ora se executa, acobertado pela coisa julgada, assim dispôs em sua parte dispositiva:

Julgo procedente a presente demanda, declarando extinto o processo na forma do art. 269, I, do CPC, pelo que declaro inexistentes os débitos a título de crédito rotativo contraídos pelos substituídos, cabendo ao Estado do Espírito Santo arcar com os juros e encargos bancários gerados por tal empréstimo, bem como determino sejam efetivados os estornos dos débitos efetivados sob este espeque nas respectivas contas bancárias, acrescidos de juros de mora, contados a partir da citação e correção monetária na forma d Lei nº 6.899/81, contada da época do respectivo vencimento.

Inobstante a interposição de recurso de apelação, a sentença restou integralmente mantida, tendo o Desembargador Samuel Meira Brasil, em seu voto de relatoria, destacado que “
quanto ao argumento do BANESTES de que a sentença teria sido ultra petita por ter determinado a devolução dos valores já debitados nas contas dos servidores, sem que o pedido tenha sido formulado na petição inicial, entendo que a repetição dos valores pagos indevidamente seja efeito anexo da sentença que declara a ilegalidade da cobrança realizada em decorrência de contrato de crédito rotativo aberto por determinação do Estado do Espirito Santo, para reparar os danos causados aos servidores em decorrência do atraso salarial”.

E, como rotineiramente decidido neste Sodalício, na mencionada ação coletiva o Banestes S/A restou condenado à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo, incumbindo ao Estado do Espírito Santo a obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo.

Vale dizer, o título executivo impôs obrigações distintas aos litisconsortes.

Inclusive, na fase de cumprimento de sentença da demanda coletiva, já houve debate sobre a questão, determinando o Magistrado
a quo
a intimação do Banestes para cumprir a obrigação de fazer, consistente no estorno dos débitos efetivados a título de crédito rotativo nas contas dos substituídos da ação.

Referido pronunciamento foi impugnado por meio de Agravo de Instrumento distribuído à minha relatoria, tendo o Colegiado, à unanimidade de votos, mantido o entendimento acerca da existência de duas obrigações distintas, sendo elucidativo o aresto:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
ESTORNO DOS DÉBITOS EFETIVADOS A TITULO DE CRÉDITO ROTATIVO A SER REALIZADO PELO BANCO AGRAVANTE – JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS – RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –
INEXSITÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA – RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTES DOS SUBSTITUÍDOS – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO -RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em análise à decisão agravada, não há que se falar em enriquecimento ilícito dos associados⁄substituídos, muito menos em duplicidade de pagamento como sustentado pelo Banco agravante, uma vez que o ressarcimento dos valores a título de juros de mora e encargos financeiros é de responsabilidade do Estado do Espírito Santo – como determinado no decisum e proclamado pela jurisprudência local -, competindo ao Banco agravante o estorno dos débitos efetivados a título de crédito rotativo nas contas dos substituídos, ou seja, a devolução dos valores já debitados nas contas dos servidores
. (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024159015932, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2016, Data da Publicação no Diário: 28/03/2016).

E ainda:

EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E VARA CÍVEL AJUIZAMENTO EM FACE DO BANESTES S/A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO AUSÊNCIA DE ENTE PÚBLICO NOS POLOS DA DEMANDA COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. 1. Ação de execução individual da sentença coletiva proferida nos autos do processo de n.º 0003675-03.2000.8.08.0024, no qual figurou como autor a Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros do Estado do Espírito Santo e, como réus, o Estado do Espírito Santo e o BANESTES S/A.
Condenação em obrigações distintas e cindíveis a cada réu
. 2. Execução individual ajuizada unicamente em face do BANESTES S/A, pessoa jurídica de direito privado. (...) (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200059705, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).

Desse modo, a alegação formulada em sede de impugnação pelo Banestes, no sentido de que não possui obrigação a ser cumprida, não merece guarida, devendo ser rejeitada a sua peça defensiva.

Por fim, esclareço que os argumentos ventilados em sede de contrarrazões pelo Estado não foram objeto da decisão combatida, impedindo o seu conhecimento diretamente pelo Tribunal.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito executivo também em face do Banestes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITO ROTATIVO – OBRIGAÇÕES DISTINTAS IMPOSTAS AOS LITISCONSORTES – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO TAMBÉM EM FACE DO BANESTES.

1.
O presente recurso foi interposto em face de decisão proferida em sede de liquidação de sentença, pretendendo a agravante executar a sentença coletiva proferida nos autos nº 0003675-03.2000.8.08.0024, tratando do já conhecido crédito rotativo dos servidores estaduais.

2.
Como rotineiramente decidido neste Sodalício, na mencionada ação coletiva o Banestes S/A restou condenado à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo, incumbindo ao Estado do Espírito Santo a obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo.

3.
Vale dizer, o título executivo impôs obrigações distintas aos litisconsortes. Inclusive, na fase de cumprimento de sentença da demanda coletiva, já houve debate sobre a questão, determinando o Magistrado
a quo
a intimação do Banestes para cumprir a obrigação de fazer, consistente no estorno dos débitos efetivados a título de crédito rotativo nas contas dos substituídos da ação.

4.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.